Tribunal: TJPA
Processo: 0038769-37.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10326 - Ingresso e Concurso
Data de julgamento: 2025-09-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0038769-37.2010.8.14.0301

APELANTE: EDENICE DO CARMO GALVAO, FERNANDA PASTANA MARÇAL, HUGO CESAR DE MIRANDA CINTRA E OUTROS, RONALDO MARTINS RAMOS, SARAH RAQUEL JACOB DO CARMO, ALBERTO MAURO BARBOSA DE SOUZA, ZULENE CASTRO LOPES DA COSTA, MOACIR NUNES DO NASCIMENTO, MARCIA ROCHELLI SANTOS DE SOUSA, LEDA CRISTIAN OLIVEIRA DO NASCIMENTO

APELADO: ESTADO DO PARÁ, INSTITUTO MOVENS, SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. READEQUAÇÃO DE JULGADO. CONCURSO PÚBLICO PARA DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARÁ. EDITAL C-149/2009. NULIDADE DE ITENS EDITALÍCIOS QUE SUPRIMEM DIREITO AO RECURSO ADMINISTRATIVO (ITENS 17.7 E 22.1). VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA, MORALIDADE E PUBLICIDADE. NATUREZA ABSOLUTA DA NULIDADE. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AO ENTENDIMENTO FIXADO PELO STF NO TEMA 485 DA REPERCUSSÃO GERAL. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. NÃO EXERCÍCIO DE JUÍZO DE RETRATAÇÃO

CASO EM EXAME

Reanálise, nos termos do art. 1.040, II, do CPC, de acórdão que, reconhecendo de ofício a nulidade dos itens 17.7 e 22.1 do Edital nº 01/2009 – Concurso Público C-149 (Delegado de Polícia Civil/PCPA), julgou parcialmente procedentes apelações para determinar a convocação de candidatos para a última etapa do curso de formação. Pretensão de readequação ao entendimento firmado pelo STF no RE 632853/CE (Tema 485 da repercussão geral).

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido, ao declarar nulos dispositivos editalícios que vedavam recurso administrativo contra o resultado das provas objetivas, violou a orientação do STF no Tema 485, que limita a atuação judicial em concursos públicos ao controle de legalidade, vedando substituição do mérito da banca examinadora.

RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal, no Tema 485, assentou que o Poder Judiciário não pode substituir a banca examinadora na avaliação de respostas ou atribuição de notas, admitindo, contudo, a análise de compatibilidade do conteúdo das questões com o edital e o controle de legalidade.

A controvérsia não envolve reavaliação de respostas ou critérios técnicos de correção, mas sim nulidade de cláusulas editalícias que, ao vedarem qualquer recurso administrativo contra o gabarito definitivo e resultado das provas, violam frontalmente os princípios da legalidade, contraditório, ampla defesa, moralidade e publicidade.

A ausência de previsão de recurso administrativo, aliada à falta de motivação para manutenção das questões impugnadas, impediu a revisão de possíveis erros e prejudicou candidatos, configurando nulidade absoluta que pode ser reconhecida de ofício.

Itens 17.7 e 22.1 do edital consubstanciam ilegalidade manifesta, pois inviabilizam controle interno da legalidade dos atos da banca, frustrando a autodepuração administrativa e comprometendo a lisura do certame.

A atuação judicial limitou-se ao controle da legalidade das normas do edital, não havendo incursão no mérito administrativo da correção das provas, razão pela qual inexiste violação ao Tema 485/STF.

Mantém-se, portanto, o acórdão que determinou a convocação dos candidatos prejudicados para conclusão do curso de formação e realização do estágio supervisionado, com expedição de diplomas e participação em solenidade, no prazo de 30 dias úteis, sob pena de multa.

DISPOSITIVO E TESE

MANTÉM-SE O ACÓRDÃO RECORRIDO. NÃO EXERCIDO O JUÍZO DE RETRATAÇÃO.

Tese de julgamento
:

A vedação editalícia ao recurso administrativo contra resultado de prova objetiva em concurso público viola os princípios constitucionais da legalidade, contraditório e ampla defesa, configurando nulidade absoluta.

O controle judicial dessa ilegalidade não implica reavaliação do mérito de atos da banca examinadora, mas exercício legítimo da função jurisdicional de preservação da legalidade administrativa, em conformidade com o Tema 485/STF.

Itens editalícios que inviabilizem o exercício do direito de recorrer administrativamente devem ser declarados nulos, com adoção de medidas para restabelecer a regularidade do certame e reparar prejuízos aos candidatos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, II, XXXV, LIV, LV; CPC, arts. 1.030, II, 1.040, II; Lei nº 9.784/1999, arts. 2º e 56.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 632853/CE (Tema 485), Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, j. 23/04/2015; STF, SS 5622, Rel. Min. Rosa Weber; STF, SS 5654, Rel. Min. Rosa Weber.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, consoante o artigo 1.040, II do CPC,
MANTER o entendimento adotado no Acórdão Id.

12467958
, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.
Julgamento presidido pelo Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO,

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO (RELATOR):

Trata-se de recurso extraordinário (ID nº 13229698), interposto pelo ESTADO DO PARÁ com base no art. 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal contra acórdão assim ementado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará:

RECURSOS DE APELAÇÃO CIVEL – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. PRELIMINARMENTE RECONHEÇO DE OFÍCIO A NULIDADE DOS ITENS 17.7 E 22.1 DO EDITAL Nº 01/2009 - CONCURSO PÚBLICO C-149 - MÉRITO - CONCURSO PÚBLICO C-149 - EDITAL Nº 01/2009-PCPA, PARA PREENCHIMENTO DO CARGO DE DELEGADO DA POLÍCIA CIVIL. PROVA OBJETIVA - AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO NO EDITAL. CERCEAMENTO DE DEFESA (ITEM 17.7 E 22.1) - É FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AO CANDIDATO, NÃO SÓ O ACESSO À MOTIVAÇÃO EXPRESSA DA BANCA EXAMINADORA, BEM COMO A OPORTUNIDADE DE DEMONSTRAR SEU INCONFORMISMO COM OS RESULTADOS OBTIDOS, MEDIANTE RECURSO PRÓPRIO, EIS QUE VÃO DE ENCONTRO AO SEU INTERESSE. OFENDE FRONTALMENTE OS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA IMPOSSIBILITAR AO CANDIDATO A INTERPOR RECURSO APÓS DIVULGAÇÃO DA NOTA. OS CONCURSOS PÚBLICOS ENVOLVEM ASPECTOS DE DISCRICIONARIEDADE E VINCULAÇÃO, E QUALQUER VIOLAÇÃO AO DIREITO DEVE SER PROCLAMADA EM SEDE ADMINISTRATIVA OU JUDICIAL. E POR AFRONTA AO DIREITO ENTENDA-SE OFENSA AO REGIME JURÍDICO DOS CONCURSOS PÚBLICOS, CONSUBSTANCIADO EM PRINCÍPIOS E REGRAS. OS PODERES EXERCIDOS PELO ADMINISTRADOR PÚBLICO DEVEM OBEDECER ÀS REGRAS DO SISTEMA JURÍDICO VIGENTE, NÃO PODENDO A AUTORIDADE EXTRAPOLAR OS LIMITES DETERMINADOS PELA LEI À SUA ATIVIDADE, SOB PENA DE ILEGALIDADE. A FALTA DE PREVISÃO DE PROCEDIMENTO RECURSAL CONTRA O RESULTADO FINAL DAS PROVAS OBJETIVAS - OFENSA OS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA QUE, POR SUA RELEVÂNCIA, SÃO DE OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA NOS CONCURSOS PÚBLICOS. ALÉM DISSO, NO EDITAL, DEVEM ESTAR PRESENTES TODOS OS MEIOS NECESSÁRIOS AO ADEQUADO EXERCÍCIO DOS DIREITOS DECORRENTES DESSES PRINCÍPIOS - A IMPOSSIBILIDADE OU INVIABILIDADE DE SE RECORRER ADMINISTRATIVAMENTE EQUIVALE A IMPEDIR QUE A PRÓPRIA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA REVISE UM ATO ADMINISTRATIVO PORVENTURA ILÍCITO. A REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO COMO CONCRETIZAÇÃO DO PRINCÍPIO DEMOCRÁTICO E DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE FICA TOLHIDA, TENDO EM VISTA A NATURAL DIFICULDADE, PARA NÃO DIZER AUTOCONTENÇÃO, DA ADMINISTRAÇÃO EM REVISAR SEUS PRÓPRIOS ATOS. FIXO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS ÚTEIS PARA O CUMPRIMENTO INTEGRAL DESTA DECISÃO, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA DE R$ 1.000,00 (MIL REAIS), LIMITADA A R$ 500.000,00 (QUINHENTOS MIL REAIS) EM FACE DO ESTADO DO PARÁ. PRELIMINARMENTE RECONHEÇO DE OFÍCIO A NULIDADE DOS ITENS 17.7 E 22.1 DO EDITAL Nº 01/2009 - CONCURSO PÚBLICO C-149 E NO MÉRITO, JULGO PROVIDO PARCIALMENTE OS APELOS RECURSAIS, NOS TERMOS DO VOTO.

O Estado do Pará, inconformado com uma subsequente decisão que permitiu a convocação dos demandantes para um curso de formação ex tempore, interpôs Recurso Extraordinário com base no artigo 102, inciso III, da Constituição Federal, alegando violação de dispositivos constitucionais e buscando a reforma do acórdão que contrariou sua expectativa de não permitir a continuidade dos candidatos no concurso sem o devido processo legal.

O Estado do Pará argumenta principalmente que a decisão recorrida violou o princípio do juiz natural, a isonomia entre os candidatos e a legalidade do concurso público, pois permitiu a participação de candidatos em fases subsequentes do concurso sem a observância das regras editalícias que regem a admissibilidade e classificação no certame.

Apresentadas as contrarrazões ao recurso extraordinário (ID n.º 16492487, 16664272, 16674291, 16688513, 16688513, 16701278, 16701762, 16756631).

Proferi decisão interlocutória indeferindo o pedido formulado na petição Id. 17684322 e considerando que a matéria discutida no referido Recurso Extraordinário está diretamente relacionada com o presente Recurso de Apelação Cível (Proc. 0038769-37.2010.8.14.0301) e para se evitar decisões conflitantes com a Suprema Corte, DETERMINEI que os autos aguardassem o trânsito em julgado do recurso extraordinário interposto pelo Estado do Pará (Id. 16178838) e com fulcro no art. 133, inciso III, do Regimento Interno desta Corte de Justiça, por se tratar de medida urgente. Além disso, determinei o retorno dos autos à Vice-Presidência desta Corte de Justiça para que analise a admissibilidade do Recurso Extraordinário interposto pelo Estado do Pará, conforme art. 37, inciso VIII, alínea "a", do Regimento Interno do TJPA – Id. 18743834.

O Desembargador Roberto Gonçalves de Moura à época Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, proferiu decisão interlocutória informando que a matéria envolve a convocação /inscrição de candidatos para a realização de curso extemporâneo de formação de Delegados da Polícia Civil, de cujo certame participaram os recorridos ainda no ano de 2009 - mais especificamente do Concurso Público C-149, que foi regido pelo Edital nº. 01/2009-PCPA, e contra o qual se insurgiram os interessados alegando, basicamente, erros na elaboração das provas objetivas e falta de prazo para apresentar recurso na via administrativa.

Aduziu que levando em consideração que o STF ao examinar idêntico contexto fático-normativo, via SS 5622 e SS 5654, suspendeu os efeitos de alguns atos judiciais proferidos por esta corte (autos 0818295-22.2022.8.14.0000; 0800234- 79.2023.8.14.0000; 0816503-33.2022.8.0.14.0000 e 0049695-14.2009.8.14.0301).

Ao final, determinou o encaminhamento do feito à Turma julgadora para avaliar se é caso de realizar juízo de retratação, conforme previsto no art. 1.030, II, e no art. 1.040, II, do Código de Processo Civil.

Os autos retornaram à minha relatoria, momento em que proferi decisão monocrática mantendo meu entendimento e
determino que os autos retornem à Vice-Presidência desta Corte de Justiça para os ulteriores de direito – Id. 20238403.

A referida decisão monocrática gerou a interposição do Recurso de Agravo Interno pelo Estado do Pará – Id. 21256175.

Proferi decisão monocrática retratando-me da decisão ora hostilizada para que a matéria encaminhada pela Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará na decisão de Id. 19582655 seja analisada perante o Colegiado da Seção de Direito Público, em respeito ao princípio da Colegiabilidade. Desse modo, tornei prejudicada análise do presente recurso de agravo interno interposto pelo Estado do Pará – Id. 27853958.

Após a publicação desta decisão,
DETERMINEI
que a Secretaria da Seção de Direito Público, retorne o feito a este Relator para que seja elaborado voto acerca da adequação ou não do Acórdão recorrido perante o Tema 485 do STF.

Os autos retornaram à minha relatoria.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Consoante relatado, trata-se de novo julgamento, em atenção à sistemática da repercussão geral (art. 1.040, II, do CPC), a fim de adequar o Acórdão Id.
12467958
, ao entendimento firmado no julgamento proferido pelo Supremo Tribunal Federal (RE 632853/CE) – (Tema 485 do STF).

No julgamento paradigma Recurso Extraordinário nº RE 632853/CE (Tema 485 do STF), o Supremo Tribunal Federal decidiu à unanimidade nos seguintes termos:

“Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido. (STF - RE: 632853 CE, Relator: GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 23/04/2015, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 29/06/2015)”

Reanalisando a matéria percebo que o Acórdão recorrido não necessita de readequação, pois em momento algum violou o entendimento firmado no julgamento paradigma RE 632853/CE (Tema 485 do STF), pois estamos diante de uma nulidade de natureza absoluta, que autoriza o magistrado a declará-la de ofício ou mediante invocação da parte interessada.

Desse modo, entendo necessário contextualizar a discussão destacando que o objeto da demanda de apreciação pelo Poder Judiciário teve início em 2010. Diante da considerável extensão temporal da tramitação processual, considero oportuno e relevante tecer algumas considerações sobre a matéria em questão, a fim de melhor elucidar os aspectos controvertidos e promover uma análise detalhada do caso.
Assim, passo à exposição dos pontos pertinentes.

Em exordial, os requerentes informam que se inscreveram no Concurso Público da Polícia Civil do Estado do Pará – C-149/2009, para provimento do cargo de Delegado de Polícia Civil do Estado do Pará, sob o Edital de nº 01/2009, o qual previa a realização de 2 (duas) etapas, sendo a primeira etapa prova objetiva.

Aduz que as questões de n° 03,13, 17, 24, 26, 29, 34, 38, 40, 41, 43, 48 e 50 continham respostas inadequadas ou em duplicidade. Entretanto, foram mantidas as validades das questões pela banca do concurso, mesmo após recurso contra as respostas do gabarito preliminar, o que deixou inconformados os apelantes. Cuja a nota mínima para a aprovação na primeira etapa e, consequentemente a aptidão para realizar a segunda etapa era 7 (sete) pontos. No qual, somente os 150 (cento e cinquenta) primeiros colocados eram chamados para segunda etapa do concurso.

Assim, afirmam que a Lei nº 022/94 prevê nota mínima de 7,0 (sete) para ser aprovado na primeira etapa, ainda informaram que obtiveram nota acima de 7,0 na primeira etapa. Logo deveriam ser chamados para a etapa seguinte o que não ocorreu.

Discorrem que o Edital não prevê a hipótese de mudança de gabarito, apenas a nulidade da questão, apesar disso, alegam que a prova objetiva apresentou cerca de 13 (treze) questões nulas de pleno direito, sejam por apresentarem várias alternativas corretas ou por não apresentarem alternativas corretas. (Id. 8401240 - p. 6/23; Id. 8401241 – p. 1/9).

Em decisão interlocutória, o Juízo
a quo
deferiu o pedido de tutela antecipada realizado em exordial (Id. 8401255-p. 1/21).

O Estado do Pará apresentou contestação argumentando, preliminarmente, a ilegitimidade passiva dos réus por não terem personalidade jurídica, dessa forma, pleiteou pela extinção do processo sem resolução do mérito como decorrência lógica do alegado.

Ainda, suscitou a carência da ação em razão da impossibilidade do judiciário substituir a banca examinadora do certame, no mérito, discorreu sobre a legalidade do ato que manteve o gabarito (Id. 8401257-p. 3/19).

Os requerentes apresentaram réplicas à contestação, requerendo o julgamento procedente da presente ação, ou seja, que o juízo
a quo
ratificasse os termos da tutela antecipada (Id. 8401257- p. 24/27 (...)Id. 8401259 – p. 6/25).

O Parquet manifestou-se pelo indeferimento do pedido dos requerentes ao vislumbrar que a administração pública agiu a partir do seu juízo de conveniência outorgado pela constituição republicana de 1988, ou seja, proferiu mérito sobre o ato administrativo que sob pena de ferir a harmonia e independência entre os poderes é defeso ser revisto pelo Judiciário tocante ao mérito, mas em relação a legalidade do mérito poderia ser analisado, o que não é o caso dos presentes autos. (Id. 8401260- p. 11/23).

Em sentença, o Juízo
a quo
julgou improcedente os pedidos realizados em exordial, nos seguintes termos (Id. 8401440- p. 1/8):

“(...) Diante das razões expostas, revogo as tutelas provisórias, de urgência e evidência, e
julgo improcedentes os pedidos
. Custas e honorários advocatícios, que fixo, estes, em 10% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 4°, III, do CPC), a serem suportados pelos Autores, ambos corrigidos monetariamente a partir do ajuizamento da ação (Súmula 14, do STJ), aplicando-se os fatores de atualização monetária, conforme regulamento estabelecido na Portaria Conjunta n° 004/2013- GP/CRMB/CCI.

Transcorrido o prazo para recurso voluntário, certifique-se e, se houver, processe-se na forma do Código de Processo Civil. Ocorrendo o trânsito em julgado, sem interposição de recurso voluntário, certifique-se e arquive-se com as cautelas legais, dando-se baixa definitiva no sistema de Processo Judicial eletrônico – PJe. P. R. I. C. Belém, 23 de setembro de 2021. João Batista Lopes do Nascimento. Juiz da 2ª Vara da Fazenda (...)”

Irresignada, a apelante
Edenice do Carmo Galvão
, interpôs
Recurso de Apelação Cível (Id. 8401454)
, pugnando inicialmente pelo deferimento da Tutela Provisória Incidental de Urgência no intuito de ser ratificado o Teste de Aptidão Física (fase integrante da primeira etapa do Concurso Público C-149) –teste este que foi realizado pela recorrente na ACADEPOL, no qual foi julgada apto (vide Declarações –ID nº vide ID nº 34582409).

Que seja registrado que a prova oral (fase integrante da primeira etapa do Concurso Público C-149) não mais tem efeito legal por força da Lei nº 022, de 15 de março de 1994 (vide declarações - ID nº 34782409).

Que seja ratificado que a recorrente concluiu as disciplinas do Curso de Formação Policial Civil, sendo aprovada em todas elas, estando apta a fazer o Estágio Supervisionado.

Que seja oportunizado a apelante a realização do Estágio Supervisionado (carga horária de 65 horas), leia-se, última etapa necessária à conclusão do Curso de Formação Técnica Policial Civil para provimento do Cargo de Delegado de Polícia Civil.

Que a recorrente ao ser aprovada no referido Estágio Supervisionado (carga horária de 65 horas), seja o seu nome incluso na Ata de Conclusão do Curso de Formação Policial Civil, bem como que seja emitido o respectivo Diploma, devendo constar data retroativa ao ato administrativo originário (ou seja, data do diploma emitido para os demais candidatos sub judice que realizaram o mencionado curso e tiveram a sua formatura realizada em 01 de outubro de 2021).

Que seja oportunizada a participação da apelante em Solenidade de Formatura do Curso de Formação Policial Civil, em ato separado, considerando que no dia 01 de outubro último se realizou a formatura da turma originária do Concurso C-149 (Docs. 03e 04); e seja garantido à recorrente o direito de posse e respectivo exercício do Cargo de Delegado de Polícia Civil, com todos os direitos a tal inerente.

Os recorrentes
Fernanda Pastana Marçal Venâncio, Ronaldo Martins Ramos e Sarah Raquel Jacob do Carmo
, interpuseram
Recurso de Apelação Cível (Id. 8401462)
,
pugnando incialmente tutela provisória antecipada de urgência para que sejam imediatamente reintegrados na ACADEPOL a ser realizada, com fulcro no art. 300 do Código de Processo Civil.

No mérito, pugnam que seja admitida apresente Apelação, a fim de reformar a decisão de mérito, haja vista inexistir razão para se denegar o pedido dos apelantes,
uma vez que os argumentos invocados na sentença de 1º grau não podem prosperar, porquanto que os apelantes seguiram devidamente nas demais fase do certame e a inicial não trata somente de anulação de questões, tratando também de cerceamento de defesa pelo Instituto Movens, pela quebra do devido processo legal administrativo com a ausência de resposta aos recursos administrativos das partes.

Os recorrentes
Hugo César de Miranda Cintra, Zulene Castro Lopes da Costa e Alberto Mauro Barbosa de Souza
, pugnando primeiramente a tutela provisória incidental, com art. 300 do CPC, considerando que os documentos juntados dão credibilidade à alegação dos apelantes, apresentando, de forma clara e cristalina, a probabilidade do direito invocado.

Quanto ao requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo afirma que pode ser visualizado pela ineficácia da medida em que já ocorreu o término das aulas teóricas e práticas, comprovada através da juntada da declaração de conclusão das disciplinas ministradas durante o curso e todas as provas com boletim preliminar com as notas auferidas na ACADEMIA DE POLÍCIA CIVIL, referente a 2ª etapa do concurso C -149, comprovando a participação em 99% das disciplinas, faltando apenas a participação no estágio supervisionado que equivale a 1% do total do Curso de Formação de Policial Civil.

Como também, a declaração que comprova a realização do TAF, etapa do concurso C -149, na Academia de Polícia, atestando a aprovação no Teste de Aptidão Física, alcançando os requisitos exigidos pelo Edital.

Dessa forma, ficam os apelantes aprovados e aptos a conclusão do curso, faltando cursar a disciplina estágio supervisionado, para o atingimento de 100% do cronograma do curso de formação
.

Por fim, pugna que seja concedido a antecipação da tutela, para determinar o seu imediato cumprimento, já que agora, mais do que nunca, ficou comprovado o direito dos apelantes e do perigo do seu retardamento no cumprimento.

Em resumo pugnaram:

a) A concessão da gratuidade de justiça, nos termos da lei 1.060/50 e dos artigos 98 e 105 da lei 13.105/15;

b) A intimação do Ministério Público para emissão de parecer;

c) Que seja concedida a Tutela Antecipada Incidental de urgência contemplado os pedidos a seguir:

c.1) a imediata reintegração dos apelantes ao Curso de Formação de Policial Civil na ACADEPOL, que foi aberto para candidatos sub judices, no caso C –149, para provimento do Cargo de Delegado de Polícia Civil; ou, havendo impossibilidade em face do tempo, que sejam reintegrados em separado;

c.2) que sejam ratificados os procedimentos já realizados pelos apelantes na ACADEPOL, como: o TAF (fase do Concurso Público C-149) –teste este que foi realizado pelos autores na ACADEPOL, nos quais foram julgados aptos; o registro de que a Prova Oral (fase do Concurso Público C-149) não mais tem efeito legal por força da Lei 022/1994; o fato de que os apelantes já realizaram todas as disciplinas do Curso de Formação Policial Civil e foram aprovados, estando aptos a fazerem o Estágio Supervisionado;

c.3) que seja oportunizado aos apelantes a cursarem o ESTÁGIO SUPERVISIONADO, como última fase integrante do Curso de Formação Policial Civil (2ª etapa do Concurso Público C-149); ou, em sendo tal impossibilitado pelo tempo, que o ESTÁGIO SUPERVISIONADO seja realizado em separado para os apelantes;

c.4) uma vez que os apelantes sejam aprovados no referido estágio, que sejam seus nomes inclusos na portaria de Conclusão do Curso de Formação Policial Civil, bem como que sejam emitidos os respectivos Diplomas, e oportunizado aos apelantes a Solenidade de Formatura do Curso de Formação Policial Civil;

c.5) que seja garantido aos apelantes o direito de nomeação, posse e respectivo exercício do Cargo de Delegado de Polícia Civil, com todos os direitos a tal inerentes.

A apelante
Leda Cristian Oliveira Do Nascimento
, pugnou inicialmente a concessão de liminar
inaudita altera pars
, a fim de ser imediatamente reingressada no curso de formação de Delegados de Polícia Civil, e participar do estágio profissional, e, após aprovação seja nomeada e tome posse no cargo de Delegados de Polícia Civil.

No mérito, que seja admitido a presente apelação, a fim de reformar
a decisão de 1º grau, haja vista inexistir razão para se denegar o pedido da apelante, uma vez que já se submeteu a todas as fases do certame, realizado pela ACADEPOL, com a devida aprovação, e pela falta de manifestação do Instituto Movens, tanto em sede de recurso administrativo, quanto neste processo, inviabilizando claramente o direito da apelante em ser Delegada de Polícia Civil.

Proferi
decisão monocrática (Id. 9249870), deferindo a tutela de urgência
, determinando a suspensão dos efeitos da sentença recorrida e determinar ao apelado ESTADO DO PARÁ, que proceda a imediata convocação e inscrição dos apelantes, para o curso de formação de Delegados de Polícia Civil (2ª etapa do Concurso Público C-149), regulamentado pela Res. n° 365/2020-CONSUP e Portaria n° 09/2021-ACADEPOL, ou, incluí-los imediatamente em curso de formação seguinte.

A apelante Edenice do Carmo Galvão opôs
Embargos de Declaração
em face da decisão monocrática (Id. 9249870), com fulcro no art. 1022, inciso I e art. 1023, caput, ambos do CPC.

Os apelantes HUGO CÉSAR DE MIRANDA CINTRA, ZULENE CASTRO LOPES DA COSTA, ALBERTO MAURO BARBOSA DE SOUZA e LEDA CRISTIAN OLIVEIRA DO NASCIMENTO, apresentaram pedido de reconsideração, conforme Id. 9354705.

A recorrente Edenice do Carmo Galvão, peticionou requerendo desistência do recurso de embargos de declaração, conforme Id. 9368026.

Em decisão monocrática proferida no dia 12.05.2022, acolhi o Recurso de Embargos de Declaração para suprir a omissão contida na decisão recorrida para
DEFERIR A TUTELA PROVISÓRIA ANTECIPADA DE URGÊNCIA formulada nos autos dos Recursos de Apelação Cível
,
para suspender os efeitos da sentença recorrida

e determinar que o apelado ESTADO DO PARÁ proceda a imediata convocação dos candidatos

Edenice do Carmo Galvão e os demais interessados Hugo César De Miranda Cintra, Zulene Castro Lopes Da Costa, Alberto Mauro Barbosa De Souza e Leda Cristian Oliveira Do Nascimento
para realizar o Estágio Supervisionado (carga horária de 65 horas), leia-se, última etapa necessária à conclusão do Curso de Formação Técnica Policial Civil para provimento do Cargo de Delegado de Polícia Civil,
devendo ser estendido os efeitos dessa decisão aos candidatos FERNANDA PASTANA MARÇAL VENANCIO, RONALDO MARTINS RAMOS e SARAH RAQUEL JACOB DO CARMO
, por se tratar do mesmo objeto pleiteado nos apelos recursais.

Além disso, vindo os recorrentes a serem aprovados no referido Estágio Supervisionado (carga horária de 65 horas), seja os seus nomes inclusos na Ata de Conclusão do Curso de Formação Policial Civil, bem como que seja emitido o respectivo Diploma, devendo constar data retroativa ao ato administrativo originário (ou seja, data do diploma emitido para os demais candidatos sub judice que realizaram o mencionado curso e tiveram a sua formatura realizada em 01 de outubro de 2021) e consequentemente seja oportunizada a participação dos recorrentes em Solenidade de Formatura do Curso de Formação Policial Civil, em ato separado, considerando que no dia 01 de outubro de 2021 se realizou a formatura da turma originária do Concurso C-149 (ID nº 8401459e ID nº 8401460, anexos à Apelação Cível de ID nº 8401454).

O Estado do Pará opôs Embargos de Declaração,
o qual foi rejeitado, conforme Id. 9421264.

Os recorrentes HUGO CÉSAR DE MIRANDA CINTRA, ZULENE CASTRO LOPES DA COSTA e ALBERTO MAURO BARBOSA DE SOUZA, peticionaram nos autos comunicando o descumprimento da liminar de Id. 9249870 e 9367544.

A recorrente LEDA CRISTIAN OLIVEIRA DO NASCIMENTO, peticionou nos autos comunicando também o descumprimento da liminar - Id. 9249870 e 9367544. (Id. 9730072).

A recorrente EDENICE DO CARMO GALVÃO, peticionou nos autos comunicando também o descumprimento da liminar - Id. 9249870 e 9367544. (Id. 9942537).

O Estado do Pará interpôs
Recurso de Agravo Interno
pugnou pela reforma da decisão de antecipação dos efeitos da pretensão recursal, considerando a manifesta ausência de direito à participação no curso de formação. (Id. 10042343).

HUGO CÉSAR DE MIRANDA CINTRA, ZULENE CASTRO LOPES DA COSTA e ALBERTO MAURO BARBOSA DE SOUZA apresentaram
contrarrazões ao recurso de Agravo Interno
, conforme Id. 10173115.

Foi apresentado por FERNANDA PASTANA MARÇAL VENANCIO, RONALDO MARTINS RAMOS e SARAH RAQUEL JACOB DO CARMO
contrarrazões
ao agravo interno, conforme Id. 10194504.

Foi apresentado por
Leda Cristian Oliveira do Nascimento

contrarrazões
ao agravo interno, conforme Id. 10277233.

Foi apresentado por
Edenice Do Carmo Galvão
contrarrazões
ao

agravo interno, conforme Id. 10314053.

A Procuradoria de Justiça se manifestou preliminarmente pelo
conhecimento
dos recursos e no mérito, por seus
desprovimentos
para que seja mantida
in totum
a decisão do Juízo
a quo,
conforme alhures demonstrado. (Id. 10629248).

A 2ª Turma de Direito Público proferiu Acórdão à unanimidade, preliminarmente reconheço de ofício a nulidade dos itens 17.7 e 22.1 do Edital nº 01/2009 - Concurso Público C-149, no mérito, julgo provido parcialmente os apelos recursais, para determinar que o apelado ESTADO DO PARÁ proceda a imediata convocação dos candidatos Edenice do Carmo Galvão e os demais interessados Hugo César De Miranda Cintra, Zulene Castro Lopes Da Costa, Alberto Mauro Barbosa De Souza e Leda Cristian Oliveira Do Nascimento, Fernanda Pastana Marçal Venancio, Ronaldo Martins Ramos e Sarah Raquel Jacob Do Carmo para realizar o Estágio Supervisionado (carga horária de 65 horas), leia-se, última etapa necessária à conclusão do Curso de Formação Técnica Policial Civil para provimento do Cargo de Delegado de Polícia Civil.

Além disso, vindo os recorrentes a serem aprovados no referido Estágio Supervisionado (carga horária de 65 horas), seja os seus nomes inclusos na Ata de Conclusão do Curso de Formação Policial Civil, bem como que seja emitido o respectivo Diploma e consequentemente seja oportunizada a participação dos recorrentes em Solenidade de Formatura do Curso de Formação Policial Civil que deverá ser agendada pelo apelado.

Considerando que se trata de fatos já se encontram judicializados a mais de 10 (dez) anos. Fixo prazo de 30 (trinta) dias úteis para o cumprimento integral desta decisão, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) em face do Estado do Pará.

O Estado do Pará interpôs Recurso Extraordinário – Id. 13229698.

Contrarrazões ao Recurso Extraordinário – Id. 13472030, 13496982, 13592488, 13681693, 16492487, 16664272, 16674291, 16688513, 16701278, 16701762, 16756631

A Vice-Presidência do TJPA, proferiu decisão interlocutória determinando o
encaminhamento do processo ao órgão julgador para, se assim o entender, realizar juízo de retratação
, conforme previsto no art. 1.030, II, e no art. 1.040, II, do Código de Processo Civil – ID. 19582655.

Pois bem.

Após essa exposição preliminar dos fatos que envolvem o presente mandado de segurança, faz-se necessário destacar, primeiramente, que não compete ao Poder Judiciário revisar o mérito de atos administrativos que pertencem a outra esfera de competência, limitando-se apenas à verificação da sua legalidade. No âmbito dos concursos públicos, essa análise deve restringir-se aos aspectos normativos que disciplinam o certame, sem adentrar nos critérios técnicos de seleção, os quais demandam aptidões específicas a serem aferidas pela Administração. Tal entendimento decorre, essencialmente, do posicionamento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema nº 485 da repercussão geral.

Cumpre salientar que a Constituição Federal não estabelece normas procedimentais específicas para a realização de concursos públicos de provas e títulos, cabendo à Administração a elaboração de regras administrativas para disciplinar sua realização. Assim, a normatização do certame deve ser feita por meio do edital, instrumento que define os critérios para o preenchimento das vagas ofertadas. No entanto, tais regras devem necessariamente observar o princípio da legalidade, sob pena de nulidade.

No caso concreto, verifica-se que a instituição organizadora do concurso, ao deixar de analisar os recursos administrativos interpostos, suprimiu dos candidatos a possibilidade de prosseguirem no certame, gerando incertezas quanto às suas legítimas pretensões. Ademais, ao homologar o edital do certame, o Estado deixou de atentar para a ilegalidade manifesta contida nos itens 17.7 e 22.1, os quais suprimem expressamente o direito dos candidatos de recorrerem das decisões da banca examinadora. Tal restrição configura violação aos princípios constitucionais da legalidade, isonomia, moralidade e ampla defesa, comprometendo a regularidade do concurso e ensejando a necessidade de intervenção judicial para restabelecimento da ordem jurídica.

Desse modo, considerando a vedação ao Poder Judiciário de imiscuir-se no mérito administrativo no que tange aos critérios de avaliação em concursos públicos, sob pena de violação ao Princípio da Separação dos Poderes, há que se destacar que a controvérsia ora analisada não se restringe a tal questão. Na presente hipótese, a discussão envolve afronta aos princípios da legalidade, moralidade administrativa e publicidade dos atos, tendo em vista que a própria organizadora do certame sequer apresentou as respostas aos recursos administrativos interpostos pelos candidatos recorrentes. Tal omissão ocasiona evidente prejuízo aos candidatos desclassificados, os quais não podem ser penalizados pela inércia da administração na prestação de informações essenciais à transparência do certame.

Cumpre salientar que, após a publicação do gabarito preliminar da prova objetiva, as questões impugnadas pelos recorrentes foram mantidas inalteradas, sem qualquer esclarecimento formal sobre as razões que embasaram tal decisão. Diante disso, os candidatos foram surpreendidos com a divulgação das notas finais da prova objetiva, sem que constassem como habilitados para a realização dos testes físicos (TAF – Teste de Aptidão Física), circunstância que evidencia a falta de publicidade e motivação dos atos administrativos.

Ademais, restou devidamente demonstrado nos autos que, após a divulgação do gabarito oficial definitivo, a organizadora do concurso C-149 não concedeu aos candidatos a oportunidade de interposição de recurso, suprimindo-lhes uma etapa essencial para a revisão das correções aplicadas. Tal conduta caracteriza flagrante violação ao princípio constitucional da isonomia, uma vez que impediu os recorrentes de exercerem o direito ao contraditório e à ampla defesa no âmbito do certame.
A ausência desse prazo inviabilizou qualquer possibilidade de retificação de eventuais equívocos nas respostas impugnadas, em descumprimento ao item 17.7 do edital nº 01/2009, o que compromete a lisura e regularidade do concurso.

“17.7 Em hipótese alguma serão aceitos pedidos de revisão de recursos ou recurso de gabarito oficial definitivo, bem como contra o resultado final das provas objetivas. (Grifo nosso)”.

Ainda que o item constante do edital do certame C-149 viole de forma manifesta os princípios constitucionais da legalidade e da moralidade administrativa, a organizadora do concurso e a própria administração pública mantiveram a referida regra no corpo do edital. Tal conduta gerou evidente descontentamento entre os candidatos, que tiveram o direito de recorrer suprimido de maneira teratológica, afrontando garantias fundamentais do devido processo administrativo.

É de conhecimento geral que as provas de concurso público devem ser passíveis de recurso administrativo, sendo nula qualquer disposição editalícia que impeça ou dificulte indevidamente a interposição de impugnação pelas vias adequadas. A vedação ao recurso em determinada fase do certame configura clara restrição ao direito dos candidatos de questionar eventuais equívocos da banca examinadora, comprometendo a lisura e transparência do processo seletivo.

Importa salientar que a presente controvérsia teve origem unicamente em razão da conduta da administração pública, que permitiu a manutenção de um item manifestamente ilegal no edital do concurso C-149. Tal erro acarretou prejuízos tanto aos candidatos quanto à própria administração, que se viu envolvida em disputas judiciais evitáveis caso tivesse adotado critérios condizentes com os princípios da legalidade, moralidade e isonomia.

Por fim, é imprescindível destacar que a via judicial nem sempre se faz necessária para a correção de falhas ou equívocos cometidos pela banca examinadora. Em muitos casos, a simples interposição de um recurso administrativo é suficiente para que a própria organizadora reveja suas decisões e corrija eventuais erros. No entanto, a supressão do direito ao recurso administrativo em qualquer fase do certame público configura, no mínimo, flagrante ilegalidade, devendo ser rechaçada por violar princípios constitucionais fundamentais e comprometer a credibilidade do concurso.

Diante desses fatos, entendo que não se pode relativizar os efeitos deletérios causados pelo Item 17.7 do edital nº 01/2019, utilizando-se de argumento simplista de que a previsão contida no item 17.7 não configuraria violação à ampla defesa e ao contraditório, uma vez que a inscrição realizada pelo candidato no concurso público implicaria na aceitação das regras mencionadas no edital, conforme item 22.1.

“22.1 A inscrição do candidato implicará a aceitação das normas para o concurso público contidas nos comunicados, neste edital e em outros a serem publicados”.

Destaco que não se pode fechar os olhos para essa grave nulidade contida no edital nº 01/2009 – Concurso Público C-149 (itens 17.7 e 22.1), pois a meu ver, ofende frontalmente os princípios do contraditório e da ampla defesa, pois, divulgada a nota de uma fase do concurso e não permitir a possibilidade de recurso do candidato para que apresente suas razões é no mínimo ilegal e inconstitucional.

Ante o exposto, deve ser mantido o entendimento firmado no Acórdão n° 12467958 que
reconheceu de ofício a nulidade dos itens 17.7 e 22.1 do Edital nº 01/2009 - Concurso Público C-149, no mérito, JULGOU PROVIDO PARCIALMENTE OS APELOS RECURSAIS
, em favor dos recorrentes.

Sendo assim, MANTÉM-SE o Acórdão 12467958, não se exercendo o juízo de retratação, nos termos acima delineados,
devendo os autos retornarem à Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, para os devidos fins.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da portaria nº 3731/2015-GP.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador

Belém, 08/09/2025